Tribunal: TJMT
Processo: 0000049-92.1990.8.11.0007
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000049-92.1990.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ROZEMIRA CORREA MORAES - CPF: 209.113.191-15 (APELANTE), ALYNE MORAES CHELI - CPF: 313.871.008-58 (APELANTE), ADRIANO LACERDA - CPF: 012.206.826-24 (ADVOGADO), ROSE YARA MORAES OLIVASTRO - CPF: 872.483.951-53 (APELANTE), SALUA GAZALI - CPF: 204.880.921-91 (ADVOGADO), ROZEMIRA CORREA MORAES - CPF: 209.113.191-15 (APELADO), SALUA GAZALI - CPF: 204.880.921-91 (ADVOGADO), GUMERCINDO DOMINGUES DE MORAES - CPF: 142.714.781-72 (APELADO), ROSI CORREA DE MORAES PRETTE - CPF: 161.489.751-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SALUA GAZALI - CPF: 204.880.921-91 (ADVOGADO), JESSIKA MATOS PAES DE BARROS - CPF: 571.022.791-91 (ASSISTENTE), ROMILTON CORREA DE MORAES - CPF: 567.873.671-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM PEREIRA DA SILVA - CPF: 109.267.391-15 (ADVOGADO), LUCIVALDO ALVES MENEZES - CPF: 203.732.791-91 (ADVOGADO), JOAQUIM PEREIRA DA SILVA - CPF: 109.267.391-15 (ASSISTENTE), LUCIVALDO ALVES MENEZES - CPF: 203.732.791-91 (ASSISTENTE), ROSILTO CORREIA DE MORAIS - CPF: 325.744.289-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSENILDO CORREIA MORAES - CPF: 169.855.599-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SALUA GAZALI - CPF: 204.880.921-91 (ASSISTENTE), ALEXANDRE COSTA AGUIAR DOMINGUES DE MORAES - CPF: 798.887.551-53 (TERCEIRO INTERESSADO), IRIANI COSTA AGUIAR DOMINGUES DE MORAES - CPF: 963.767.911-15 (TERCEIRO INTERESSADO), Aline Moraes Cheli (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO DIVINO PERTILE - CPF: 041.846.011-62 (ASSISTENTE), JAQUELINE FERREIRA VIEIRA PERTILE - CPF: 026.762.241-40 (ASSISTENTE), LEONARDO CESAR VOLPE NAVARRO - CPF: 051.057.501-36 (ASSISTENTE), ROSE YARA MORAES OLIVASTRO - CPF: 872.483.951-53 (TERCEIRO INTERESSADO), Nowva Gazali Morais Coutinho (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA DE MORAIS CHIARAMONTI - CPF: 812.769.159-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO SOPHIA DORADO - CPF: 007.280.931-03 (ADVOGADO), WILMAR DAVID LUCAS - CPF: 045.491.748-11 (ADVOGADO), WILMAR DAVID LUCAS - CPF: 045.491.748-11 (ASSISTENTE), DANY BUENO DE MORAES - CPF: 616.794.021-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ALYNE MORAES CHELI - CPF: 313.871.008-58 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN ROQUE CHELLI - CPF: 016.646.471-63 (TERCEIRO INTERESSADO), SUETONIO PAZ - CPF: 103.686.803-63 (ADVOGADO), SUETONIO PAZ - CPF: 103.686.803-63 (ASSISTENTE), NOWVA GAZALI DE MORAIS COUTINHO - CPF: 893.339.341-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSILTO CORREIA DE MORAIS JUNIOR - CPF: 957.359.841-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO SOPHIA DORADO - CPF: 007.280.931-03 (ASSISTENTE), GUILHERMO DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), PRISCILA MARA DA COSTA - CPF: 926.927.291-53 (TERCEIRO INTERESSADO), DANY BUENO DE MORAES - CPF: 965.408.265-91 (APELANTE), PATRICIA DE MORAIS CHIARAMONTI - CPF: 812.769.159-34 (APELANTE), ESPÓLIO DE GUMERCINDO DOMINGUES DE MORAES (APELADO), WILMAR DAVID LUCAS - CPF: 045.491.748-11 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO SOPHIA DORADO - CPF: 007.280.931-03 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ROZEMIRA CORREA MORAES (TERCEIRO INTERESSADO), ROSE YARA MORAES OLIVASTRO - CPF: 872.483.951-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE ROSILTO CORREIA DE MORAIS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR - INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO -

REJEIÇÃO – MÉRITO - HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE PARTILHA E DAS ÚLTIMAS DECLARAÇÕES -

ACORDO JUDICIAL ANTERIORMENTE PACTUADO -

QUESTIONAMENTO DO ACORDO – POSSÍVEL ARRENPENDIMENTO – PRETENDIDA ANULAÇÃO DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não há que falar em intempestividade do recurso quando a parte interessada não traz elementos necessárias a fim de verificar suas alegações.

O acordo de vontades entre os litigantes configura negócio jurídico perfeito e acabado no que lhes diz respeito, muito mais ainda quando inexiste no acordo qualquer
vício de consentimento que possa torná-la suscetível de anulação ou capaz de descaracterizá-la – até porque, pelo que está demonstrado nos autos, o pacto foi livremente assinado pelas partes, os quais eram capazes e legalmente aptos para expressar sua vontade.

A sentença não é condição essencial de sua validade, tanto que podem as partes pactuar até mesmo antes do ajuizamento da ação.

Se, após o acordo, uma parte questionou, se arrependeu ou se entendeu lesada, nova lide pode surgir em torno da eficácia do negócio transacional. Mas a lide primitiva já está extinta. Só em outro processo, portanto, será possível rescindir-se a transação por vício de consentimento.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PATRICIA DE MORAIS CHIARAMONTI E DANY BUENO DE MORAES
em face da sentença que, nos autos de
Cumprimento de Sentença na Ação de Inventário e Partilha a n. 0000049- 92.1990.8.11.0007 - Código 8607
-, envolvendo todos os litigantes,
HOMOLOGOU
as últimas declarações e o plano de partilha ali apresentado, eis que os herdeiros são maiores e capazes e encontram-se devidamente representados. Ainda,
HOMOLOGOU
o plano de partilha sob o
ID nº 103348687
, julgando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, “b” do CPC/15. Consignou ainda que já houve a apresentação de certidões negativas de débitos tributários e comprovantes de pagamento ou isenção de ITCD.

Em suma, aduzem as apelantes que cuidam de inventário em cumprimento de sentença dos bens deixados por GUMERCINDO DOMINGUES DE MORAES, sendo que os herdeiros celebraram acordo no dia 14 de outubro de 2004, às fls. 940/946, para a venda de todos os bens que integram o espólio, sendo o referido acordo

homologado às fls. 967/968 e entre um ato e outro alguns bens do espólio foram alienados e dados em pagamento para a realização do adiantamento de quitação dos quinhões respectivos de alguns herdeiros.

Informam que todos os herdeiros concordaram com a venda dos imóveis restantes e com a partilha, que integram o Hotel Coroados, desde que fosse realizada nova avaliação e fosse apresentada a proposta do comprador e todos concordassem com o valor.

Adiante, questionam as últimas declarações, alegando que não houve divisão igualitária e correta do percentual devido a cada herdeiro, haja vista que se somar os percentuais atribuídos a cada herdeiro totalizam uma diferença/sobra de 12,513%, de modo que os apelantes serão prejudicados, portanto, não foi assegurada a igualdade dos quinhões hereditários. O erro na partilha impede o registro e inviabiliza a venda imediata dos imóveis através de escritura pública.

Pontuam ainda que a herdeira ROSE YARA CORREA OLIVASTRO sequer poderia ser incluída na partilha, tendo em vista que esta já recebeu seu quinhão referente ao Espólio de Gumercindo Domingues de Moraes, ou seja, recebeu como adiantamento de pagamento do quinhão respectivo os imóveis.

E continuam, afirmando que os herdeiros WILLIAN ROQUE CHELLI e GUILHERMO DA COSTA CHELLI que já receberam seu quinhão e foram excluídos do esboço da partilha, sendo que a herdeira ROSE IARA, ora inventariante, também deveria ter sido excluída do plano de partilha das últimas declarações, todavia, foi incluída irregularmente como se nada tivesse recebido.

No mais, informam que o esboço de partilha apresentado não considerou o pactuado pelas partes no decurso da demanda, bem como pretendem a remoção da inventariante ROSE IARA, nomeando-se outro herdeiro, observando a ordem de nomeação.

Por fim, pugnam pelo provimento do recurso para que seja reformada totalmente e/ou anulada a sentença recorrida, em todo seu teor, com o consequente retorno dos autos ao Juízo
a quo
, para a devida retificação do plano de partilha.

As contrarrazões vieram no
id nº 173656081
, oportunidade em que o ESPÓLIO DE GUMERCINDO DOMINGUES DE MORAES, arguiu a preliminar de intempestividade do recurso e, no mérito, rebateu a tese recursal em todos os seus termos.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO.

Não procede o inconformismo da parte recorrida, a qual não trouxe qualquer comprovação da publicação do expediente, inclusive sequer teve o trabalho de indicar o número do DJE que se deu a publicação, ônus que lhe incumbia.

Contudo, mesmo assim, diante da ausência de elementos para verificar a tempestividade ou não do recurso, foi realizada uma pesquisa junto ao DJE e DJEN deste Tribunal, todavia, sem sucesso, inexistindo publicação na data acima mencionado.

Desta forma,
rejeito a preliminar de intempestividade do recurso
.-

M E R I T O

Eminentes pares

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o INVENTÁRIO se arrasta por mais de 30(trinta) anos, estando na fase de cumprimento de sentença interposta por ALINE MORAES CHELLI, onde existem inúmeros herdeiros.

No caso em comento, todos os herdeiros foram intimados a participar de uma audiência de conciliação, oportunidade em que realizaram um acordo nos seguintes termos:

Posteriormente, tal acordo foi
ratificado
na audiência de conciliação de
ID nº 173656045
, datada de 28.09.2022, conforme se denota do termo:

Em seguida, levando-se em consideração ao acordo celebrado às fls.1.284/1294 e ratificado no
ID nº 173656045
as partes apresentaram às
últimas declarações
no
ID nº 173656053
, partilhando os bens para vários herdeiros.

Ato contínuo, foi proferida a sentença, homologando as
últimas declarações e o plano de partilha
apresentado pelos herdeiros em acordo, consequentemente, os autos foram extintos, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, incisos III, alínea “b”, do CPC/15, dando azo ao presente recurso.

Diante de tais fatos, o direito não socorre às recorrentes – até porque, pelo que se observa, a sentença foi proferida com base em acordo realizado pelas partes ainda no ano de 2004 e ratificado em 2022, não sendo tal acordo questionado na primeira oportunidade, sendo assim, o acordo deve prevalecer.

Inclusive, o acordo configura um negócio jurídico bilateral, tendo sua eficácia e validade independentemente de sentença de homologação judicial, conforme prevê o artigo 840 do Código Civil:

“Art. 840.
É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas.
”

Ademais
, pelo analisado, inexiste no acordo pactuado
qualquer vício de consentimento que possa torná-la suscetível de anulação ou capaz de descaracterizá-la até porque, pelo que está demonstrado nos autos, aquele foi livremente assinado pelas partes, as quais eram capazes e legalmente aptos para expressar sua vontade.

Sobre idêntico tema, confira os ensinamentos de
HUMBERTO THEODORO JUNIOR
:

“.....
O só acordo de vontades entre os litigantes já é negócio jurídico perfeito e acabado no que lhes diz respeito
; (iii)
A sentença não é condição essencial de sua validade, tanto que pode haver transação antes do ajuizamento da ação e, em tal hipótese, nenhuma necessidade há de sujeitar-se o negócio jurídico à aprovação da autoridade judiciária
; (iv)
Se, após a transação, uma parte se arrependeu ou se julgou lesada, nova lide pode surgir em torno da eficácia do negócio transacional. Mas a lide primitiva já está extinta
. Só em outro processo, portanto,
será possível rescindir-se a transação por vício de consentimento
.”
(
THEODOR JR., Humberto. Curso de Direito Processual Civil, vol. I, Ed. Forense, Rio de Janeiro, 11ª ed., 1994, pp. 320/321).

Grifei
.

Consoante se verifica da doutrina acima, a transação produz efeito mesmo antes da homologação judicial;

o negócio jurídico é perfeito e acabado; e a sentença
não é condição essencial de sua validade, tanto que pode haver transação antes do ajuizamento da ação; e após a transação, se uma parte se arrependeu, a discussão da matéria será cabível tão somente em ação própria.

Inclusive a jurisprudência do STJ e deste TJMT assim também orienta:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSAÇÃO. ARREPENDIMENTO E RESCISÃO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
83
/STJ. ANÁLISE DA EXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SÚMULA
7
/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que, em regra, é descabido o arrependimento e a rescisão unilateral da transação, ainda que antes da homologação judicial. Incidência da Súmula 83/STJ”
(STJ - REsp: 1922351 MG 2021/0042370-2, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Publicação: DJ 11/05/2021)

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ACORDO HOMOLOGADO. DESISTÊNCIA UNILATERAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que, em regra, é descabido o arrependimento e a rescisão unilateral da transação, ainda que antes da homologação judicial. Precedentes. 2. Não é possível a alteração da decisão que homologa transação por mero pedido unilateral de desistência, sendo necessária a utilização de meio processual próprio para anulação do acordo. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no REsp: 1926701 MG 2021/0070788-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/09/2021, T4 -
QUARTA TURMA
, Data de Publicação: DJe 15/10/2021)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. DESISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Corte de origem decidiu em consonância com a jurisprudência firmada por este Tribunal, no sentido de que
é incabível o arrependimento e a rescisão unilateral do acordo firmado, ainda que anterior à homologação judicial
. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (
STJ. AgInt no AREsp 1126536/RS. Relator (a) Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO). QUARTA TURMA - Data do Julgamento 24/10/2017)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ACORDO EXTRAJUDICIAL TRAZIDO A JUÍZO - PEDIDO DE DESISTÊNCIA UNILATERAL ANTES DA HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Já é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de ser incabível o arrependimento e a rescisão unilateral do acordo, ainda que ocorra em data anterior à homologação judicial. Assim, não se observando vício que possa macular o acordo, sua homologação é medida que se impõe, devendo ser mantida a sentença recorrida.-
(TJMT - AC: 00005193020128110015, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 10/05/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2023)

Quando à alegação que de houve erro na partilha, o que impede o registro e inviabiliza a venda imediata dos imóveis através de escritura pública, tal questão deverá ser resolvida extrajudicialmente com os demais herdeiros ou em ação própria, conforme acima já ventilado.

No tocante à substituição da inventariante, não é mais possível, já que o feito se encontra em fase de cumprimento de sentença.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, a sentença singular deve ser mantida.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023